Tribunal: STF
Processo: RE 1007879
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À INDÚSTRIA DE BASE. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 E DECRETO 640/1962. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.